Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.